Tribunal: TJDFT
Processo: 0042062-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042062-73.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUELI BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA EM QUE CADA PARCELA DEVERIA TER SIDO PAGA PELA ADMINISTRAÇÃO. IPCA-E. JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, as dívidas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. 2. Na hipótese de pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia, o termo a quo do prazo prescricional para o pleito é a data em que o servidor passou para a inatividade. O pedido administrativo para conversão da licença prêmio em pecúnia suspende o prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910/1932). 3. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ e STF, nas condenações impostas à Fazenda Pública a partir de julho/2009, referentes a servidores públicos, devem ser aplicados juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária, pelo IPCA-E. 4. A correção monetária deve incidir desde a data em que a parcela seria devida e os juros de mora devem incidir desde a data do reconhecimento administrativo do débito. 5. Recurso não provido. Juros de mora fixados de ofício. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 405 do Código Civil, 2°, 141, 492, 496, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, o enunciado 45 da Súmula do STJ, ao argumento de que o termo inicial da incidência dos juros moratórios não é a data do reconhecimento administrativo, mas a da citação, e que houve vedado reformatio in pejus em desfavor da Fazenda Pública. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 405 do Código Civil, 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame d de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004